Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709774-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença que lhe move GONÇALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA – EPP, consistente em acolher a impugnação ao laudo pericial apresentado pelo agravado. Relata que, na fase de conhecimento, foi declarada a abusividade do reajuste por faixa etária, aplicado pela agravante sobre o plano de saúde do agravado, sendo determinado que a seguradora restituísse os valores cobrados em excesso, na forma simples, após apuração em liquidação de sentença. Aduz que, determinada a realização da perícia técnica para apuração dos valores, o laudo concluiu que a liquidação geraria resultado zero. Defende, assim, o desacerto do ato ora agravado, pois sequer oportunizado a prestação de esclarecimentos suplementares ou realização de segunda perícia, sendo abandonado o trabalho do perito e, sem qualquer respaldo técnico, acolheu a impugnação do autor/agravado para reconhecer excesso de 34,08% (trinta e quatro vírgula oito por cento), homologando seus cálculos. Sustenta ser pacífica a jurisprudência, inclusive deste colegiado, no sentido de que a liquidação de sentença que declara inexistir débito não afronta a coisa julgada, até mesmo porque o acórdão objeto da liquidação não se aprofundou sobre os critérios aritméticos a subsidiarem os cálculos do ressarcimento, relegando para a fase de liquidação a apuração dos valores referentes aos usuários da última faixa etária. Enfatiza que o expert verificou que os únicos dois beneficiários do plano de saúde na faixa etária cujo reajuste foi declarado abusivo não sofreram os mencionados reajustes, pois já ingressaram no plano com idade acima de 59 anos. Discorre de forma mais aprofundada sobre todos os temas apresentados para demonstrar o desacerto da decisão, asseverando que há contradição com decisões anteriormente proferidas pelo juízo que excluiu a cobrança de astreintes, sem qualquer irresignação da parte contrária, pois homologou cálculos que incluem referidos encargos. Caso se entenda pela possibilidade de discussão em torno do descumprimento nestes autos, argumenta que a pretensão do autor não merece prosperar, pois o acórdão declarou legítima a rescisão contratual em virtude da inadimplência do contratante, afastando qualquer responsabilidade da seguradora, ainda que objeto de decisão liminar para custear tratamento após legítima suspensão/cancelamento da apólice. Esclarece que ainda assim cumpriu a determinação judicial para autorizar e custear o procedimento cirúrgico de que necessitava o autor, conforme telegrama enviado ao segurado, mas devido às frustradas notificações para regularização das pendências financeiras, o contrato foi efetivamente cancelado em 29/6/2018. Assevera, outrossim, que as astreintes não podem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme recente entendimento do STJ sobre o tema nos autos do REsp 1.367.212, assim como sobre referida multa não incide multa nem juros de mora, devendo ser decotados os encargos dos cálculos do agravado. Entende, por outro lado, que a obrigação constante do título judicial é ilíquida, o que afasta a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, sem que antes seja o valor liquidado. Acrescenta que, a cada manifestação nos autos, o agravado majora o valor da condenação, resultando, a última, em um acréscimo de aproximadamente R$ 50.000,00 reais a mais em relação ao valor da dívida originária, com pedido de bloqueio imediato de ativos financeiros, a indicar sua má-fé processual, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, caso o processo prossiga nesses termos. Ao final, formula pedido de suspensão do feito ou, subsidiariamente, que o juízo se abstenha da prática de qualquer ato constritivo em seu desfavor. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, a fim de reconhecer o acerto do laudo pericial, declarando que não há valor a ser restituído ao agravado. Ou, subsidiariamente, seja reconhecido que o valor é ilíquido, afastando os consectários do art. 523, § 1o, do CPC e, ainda, sejam decotados dos cálculos as astreintes ou afastada a incidência da multa e juros de mora, reconhecendo-se excesso de execução na incidência de astreintes sobre a verba honorária. Preparo regular no ID 24598463. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que a argumentação deduzida na peça recursal não evidencia a presença dos pressupostos acima elencados. Notoriamente, o perito atua como auxiliar do juízo quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico (art. 156 do CPC) e, nesse mister, deve se ater aos parâmetros estabelecidos nos autos que, no caso da origem, é o título judicial objeto do cumprimento de sentença. Infere-se da decisão agravada que é nesse contexto que se repeliu a conclusão do perito, pois esse considerou equivocada a fundamentação do voto condutor do aresto na declaração da abusividade da cláusula contratual, substituindo-se à própria parte. Nota-se claramente, do trecho extraído do acórdão, pelo magistrado, a divergência entre o que decidiu o colegiado e a afirmação feita pelo perito, considerando que os percentuais aplicados pelo plano de saúde estavam em conformidade com a Resolução ANS 63/2003 (ID 85434744 dos autos de origem). Confira-se: "O il. Perito, afirma que os reajustes aplicados pelo requerido estavam em conformidade com o disposto na Resolução da ANS de no 63/03, destacando que “os cálculos do Acórdão no 1166642 foram efetuados fazendo-se a soma algébrica dos percentuais de reajuste, quando deveriam, na verdade, se utilizar da metodologia apontada no quesito 11 do Requerido, qual seja a multiplicação dos percentuais de reajuste. Além disso, foram considerados quatro faixas, quando, na verdade, deveriam ser três.”(ID 82427274) Não se trata sequer de inexatidão material ou erro de cálculo que autorize a correção de ofício, mas, sim, de questionamento sobre a questão de fundo, própria do mérito da causa, que não foi objeto de irresignação da parte ré, ora agravante, conforme assinala a certidão de ID 63588765 dos autos de origem. Destarte, resta evidente que o perito ultrapassou o seu mister ao elaborar a conta de forma diversa à estabelecida no acórdão transitado em julgado. Nesse juízo estreito de delibação, portanto, a decisão agravada mostra-se acertada, em respeito à coisa julgada formal, que só poderá ser modificada em sede rescisória, caso se façam presentes os requisitos do art. 966 do CPC. Quanto à inclusão das astreintes no quantum debeatur, melhor sorte não assiste ao agravante, pois a planilha de cálculos homologada pelo juízo refere-se apenas às parcelas do plano de saúde, conforme expressamente consignado na decisão ao se referir ao ID 63588765, ao passo em que a planilha em que consta as astreintes está no ID 63588766. Desse modo, fica prejudicada a parte do recurso que combate a atualização do referido encargo, pois esse não fora abordado no ato ora hostilizado. Quanto aos novos valores apresentados pela parte ora agravada, a cada manifestação nos autos, compete ao agravante rebatê-los a tempo e modo, ainda mais considerando que, encerrada a fase de liquidação, se inicia o cumprimento de sentença, abrindo nova oportunidade de impugnação, sujeitando-o, contudo, ao pagamento de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em caso de rejeição. De outro giro, tenho que não se faz presente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, eis que o cumprimento de sentença sequer foi recebido ainda pelo juízo, o que não evidencia o risco de constrição de bens do agravante antes do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de abril de 2021 17:26:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator